Tribunal: TJDFT
Processo: 0721313-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SUPERIOR À PENA APLICADA. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE DESÍDIA. EVENTUAL RESPONSABILIDADE ESTATAL. APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática do delito imputado ao réu.

2. A divergência entre o depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial e em juízo relativa a eventos paralelos ou periféricos à contravenção penal em questão não é apta a retirar a credibilidade das declarações por ela prestadas.

3. A prisão preventiva não é antecipação de pena e serve para a garantia da ordem pública. Ausente qualquer evidência de descaso ou desídia do Poder Judiciário na condução dos autos, não há que se falar em indenização, nos termos do art. 630, do CPP, o que não impede que o apelante, entendendo cabível, busque apurar eventual responsabilidade estatal por meio de ação própria e específica no âmbito do juízo cível competente.

4. Recurso conhecido e não provido.